Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704119-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JOAO LUIS BANDEIRA DE MELO, JOARA DIAS DOS SANTOS, CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela ré TRV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O recurso não veio acompanhado da guia de preparo recursal, vez que a recorrente somente apresentou o comprovante de pagamento (id 13204996). O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Assim, intime-se a apelante, para, no prazo de 5 dias, trazer aos autos a guia do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 8 de janeiro de 2020 13:07:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador